Tribunal: TJBA
Processo: 8002141-04.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002141-04.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REGINALDO SANTANA SANTOS e outros (3) Advogado(s): MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, MARINEIDE MOTA RODRIGUES APELADO: NEOENERGIA S.A e outros Advogado(s):RAFAEL DE ABREU BODAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO NATALINO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE ALIMENTOS OU DANOS A EQUIPAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.705.314/RS DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida entre 22 e 24 de dezembro de 2022, sob o fundamento de que os autores não comprovaram fatos extraordinários capazes de violar direitos da personalidade. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Neoenergia S.A. possui legitimidade passiva para figurar na lide; (ii) verificar a admissibilidade do recurso face ao princípio da dialeticidade; (iii) analisar se a interrupção do serviço em período natalino configura dano moral presumido ou se exige prova de danos reflexos; e (iv) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação pretendida. III. Razões de decidir 3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida conforme as alegações da inicial, sendo que a holding pertencente ao mesmo grupo econômico da concessionária detém pertinência subjetiva para a lide, devendo a questão da responsabilidade ser resolvida no mérito. 4. O recurso ataca diretamente o fundamento central da sentença — a aplicação do precedente do STJ e a exigência de prova de fatos extraordinários —, razão pela qual não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. 5. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.705.314/RS, a interrupção de energia elétrica, por si só, não gera dano moral in re ipsa, exigindo-se a demonstração de circunstâncias extraordinárias que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano. 6. No caso concreto, embora existam protocolos de reclamação, os apelantes não colacionaram aos autos prova mínima dos prejuízos alegados, tais como notas fiscais de alimentos supostamente perdidos, fotos ou laudos de equipamentos danificados, o que inviabiliza o reconhecimento do abalo moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A rejeição da ilegitimidade passiva de empresa integrante de grupo econômico fundamenta-se na teoria da asserção. 2. A interrupção no fornecimento de energia elétrica, mesmo em períodos festivos, não configura dano moral presumido, exigindo-se do consumidor a demonstração de fatos extraordinários ou prova mínima de prejuízos materiais reflexos para a caracterização do dever de indenizar.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, XI, 373, I, 487, I, 1.010; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 22; CF, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.705.314/RS, Terceira Turma, j. 27.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1.636.785/RS, Quarta Turma, j. 05.10.2017; TJ-PE, Apelação Cível 0000175-73.2019.8.17.3010, Quinta Câmara Cível, j. 10.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002141-04.2023.8.05.0172 tendo como Apelantes Reginaldo Santana Santos e outros e Apeladas a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA e Neoenergia S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator